Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710909-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA REGINA FERNANDES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 49196450) opostos por SONIA REGINA FERNANDES DA SILVA E OUTRO contra acórdão (ID 48515777) da 6a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta em cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRIO FEDERAL. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o embargado para contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator